Tribunal: STF
Processo: RE 1390440
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) deficiência da repercussão geral; (ii) aplicação do Tema 660 da repercussão geral; (iii) necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos; (iv) natureza infraconstitucional da controvérsia.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.

    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.

    6. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.